Tribunal: TCU
Processo: 028.105/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com a finalidade de apurar possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Contrato 7/2020-Sesap, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Norte  Sesap e a Liga Norte-Riograndense contra o Câncer  Liga, por dispensa de licitação fundamentada na Lei 13.979/2020, cujo objeto previa a disponibilização, à rede estadual, de sessenta leitos hospitalares destinados ao enfrentamento da covid-19. Análise das audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do contrato 7/2020-SESAP, celebrado por dispensa de licitação fundamentada na Lei 13.979/2020, pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte - SESAP/RN. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 26, 28 inciso II, 58, inciso II da Lei 8.443/1992, nos arts. 214, letra "a", 237, inciso VI, parágrafo único, 268, inciso II do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Ana Maria de Castro Magalhães, Maria Valéria Bezerra e Cipriano Maia de Vasconcelos e aplicar-lhes multas individuais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado pelos responsáveis, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas e fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada trinta dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertar os responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. informar à Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte e ao Procurador da República no Estado do Rio Grande do Norte, Dr. Felipe Valente Simando, neste último caso com referência ao Procedimento Preparatório 1.28.000.001452/2021-13, acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.